Tribunal: TRF3
Processo: 5072870-35.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
938/1327)

5072870-35.2025.4.03.9999

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5072870-35.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LUIS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR ROMEIRO DA SILVA - SP315122-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. TEMA 1.018. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS no incidente de Cumprimento de Sentença para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão diz com o pedido de cumprimento de sentença para quitação de valores em atraso, limitado à data de concessão do benefício na esfera administrativa, cuja opção foi formulada pelo segurado nos autos do cumprimento de sentença.

III – Razões de decidir

3. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

4. O título executivo judicial reconheceu o direito à concessão de aposentadoria por tempo de serviço, com pagamento das parcelas atrasadas a partir da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

5. A opção do segurado pelo benefício concedido administrativamente não afasta o direito à execução das parcelas do benefício reconhecido judicialmente, devendo estas ser limitadas à data de início do benefício administrativo.

6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.018 assegura ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso concedido na via administrativa e, concomitantemente, executar os valores do benefício judicial até a implantação daquele.

IV – Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.018. TRF3: AC no 94.03.010951-3; AG no 2007.03.00.081341-6; AI no 5001951-89.2018.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5072870-35.2025.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: LUIS ANTONIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROBERTO CESAR ROMEIRO DA SILVA - SP315122-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de apelação interposta por LUIS ANTONIO DA SILVA contra decisão que rejeitou os embargos declaratórios, mantendo a sentença outrora proferida, em que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS no incidente de Cumprimento de Sentença que lhe move LUIS ANTONIO DASILVA, para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC.

Fundamentou o magistrado que o próprio setor administrativo do INSS concluiu pelo indeferimento do benefício habilitado conforme ofício de fls. 171/172, chegando a conclusão de que não há saldo credor para com o exequente.

Requer, a apelante, a reforma do julgado. Alegou a parte que em processo de conhecimento o Recorrente obteve êxito em seu pleito tanto em 1a instancia quanto em 2a, solicitou a implantação do benefício, no qual foi informado pelo oficio nas fls.102/147, que o benefício concedido administrativamente seria mais vantajoso, assim optou pelo mesmo nas fls.153, solicitando a apresentação dos cálculos referente aos valores atrasados. Contudo, mesmo após o oficio de fls. 102/147 foi surpreendido com um novo oficio de fls. 170/193, no qual argumentou a impossibilidade de computo das competências 08/12 de 1998, 12 de 2002 e 01/06 de 2003 e por consequência o não atingimento dos requisitos para concessão da aposentadoria na DER pois sem as contribuições tinha o tempo de 34 anos, 7 meses e 7 dias, por consequência não teria direito a valores a receber. Entende não haver que se considerar as contribuições vertidas, haja vista que já houve inclusive trânsito em julgado com a decisão para a concessão de aposentadoria desde a DER. Suscita que a discussão acerca da concessão da aposentadoria deveria ter sido objeto de recurso em sede de conhecimento, não cabendo discussão nesta execução. Subsidiariamente, requer a reafirmação da DER e prosseguimento do cumprimento de sentença, com o preenchimento dos requisitos necessários em 19.03.2019.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia posta a deslinde diz com o pedido de cumprimento de sentença para quitação de valores em atraso, limitado à data de concessão do benefício na esfera administrativa, cuja opção foi formulada pelo segurado nos autos do cumprimento de sentença.

O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação.

Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada. Precedentes TRF3: 9a Turma, AC no 94.03.010951-3, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, j. 03/11/2008, DJF3 10/12/2008; 8a Turma, AG no 2007.03.00.081341-6, Rel. Des. Fed. Marianina Galante, j. 23/06/2008, DJF3 12/08/2008.

Os autos de origem retratam a ação previdenciária de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, com averbação de tempo de serviço urbano e conversão de tempo especial em comum.

A sentença proferida em sede de conhecimento, documento de fls. 196/202 dos autos de origem - TJSP, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para (I) declarar como tempo especial os períodos indicados no laudo pericial de fls. 149/176, exceto no período de 01/07/2003 a 30/11/2007, e determinar sua conversão em tempo comum pelo menor índice de conversão previsto no art. 70 do Decreto 3.048/99, (II) reconhecer como de efetivo exercício de atividade laboral os períodos de 01/01 a 31/12/1978 e 01/01 a 31/12/1979, para averbação pelo INSS e (III) condenar o requerido a conceder ao requerente aposentadoria por tempo de serviço em valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício, nos termos do art. 53, inciso II e do art. 29, inciso I, da Lei 8.213/91, a partir da data da entrada do requerimento administrativo (18/10/2018 – fl. 68), sem incidência do fator previdenciário. As prestações em atraso não abarcadas pela prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213 de 1991 deverão ser pagas de uma só vez. Sobre o valor da condenação relativo às parcelas vencidas deve incidir correção monetária desde a data do vencimento de cada parcela até o seu pagamento,calculadas com base no INPC, nos termos do art. 41-A, caput, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei 11.430/2006 e juros de mora, calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F, da Lei no 9.494 de 1997), contados desde a data da citação (Súmula 204 do STJ), para as parcelas vencidas até a citação e partir do seu vencimento para as posteriores, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça(REsp 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018)”

Por sua vez, a decisão por este e. Tribunal Regional Federal, documento de id. 276728791 do PJE2 – RemNecCiv 5074346-16.2022.4.03.9999, não conheceu da remessa necessária, nos seguintes termos:

“Considerando que a r. sentença foi proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, passo ao exame da admissibilidade da remessa necessária, prevista no seu artigo 932.

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (18/10/2018), seu valor aproximado e a data da sentença (25/08/2022), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (um mil) salários-mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Afinal, o valor que superaria a remessa oficial é equivalente a 14 anos de benefícios calculados no valor máximo, o que certamente não será o caso dos autos.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não conheço da remessa necessária.

Decorrido o prazo para a interposição de recursos e cumpridas as formalidades legais, devolvam-se os autos ao juízo de origem.”

Trânsito em julgado certificado em documento de id. 279685563.

Na fase de cumprimento de sentença, foi possibilitada à parte a escolha do benefício mais vantajoso. Optando o segurado pela aposentadoria concedida na via administrativa, requer a execução dos valores atrasados, limitada à data de concessão do benefício administrativo.

O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando a inexequibilidade do título e a ausência de valores a executar, sob o argumento de que o segurado não teria preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria reconhecida judicialmente.

Razão não assiste à autarquia previdenciária.

Entendo que a fase executória não comporta rediscussão do julgado proferido na fase de conhecimento, sob pena de violação ao art. 509, § 4o, do CPC, devendo eventual insurgência ter sido deduzida naquela oportunidade.

O título executivo judicial foi expresso ao conceder ao requerente aposentadoria por tempo de serviço em valor equivalente a 100% (cem por cento) do salário de contribuição, com data de início em 18/10/2018, assegurando o pagamento das parcelas atrasadas, respeitada a prescrição quinquenal, razão pela qual deve ser cumprido.

Verifico, ainda, que, em petição de fls. 152, o INSS comunicou o deferimento de benefício administrativo, tendo o segurado optado por este (fls. 153), com pedido de pagamento dos atrasados decorrentes da concessão judicial até a data de início do benefício administrativo.

No REsp 1.767.789 – Tema 1.018, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

“O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.”

Adotando a tese fixada pela corte superior, julgado desta 7a turma:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OPÇÃO PELA BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. TEMA 1018/STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

- A 1a Seção do C. STJ ao julgar o Tema Repetitivo 1018, com acórdão publicado em 01/07/2022, firmou a seguinte tese: “O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa.”

- Dessa forma, considerando que o segurado pode optar em receber benefício administrativo mais vantajoso e executar parcelas do benefício concedido judicialmente menos vantajoso, remanesce o interesse do autor em receber as parcelas relativas ao período compreendido entre o termo inicial fixado em juízo e a data em que o INSS procedeu a implantação do benefício administrativamente.

- A execução deve prosseguir no tocante ao valor principal.

- Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001951-89.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 05/07/2023, DJEN DATA: 10/07/2023)

Diante desse cenário, em consonância com a tese firmada pelo C. STJ e em respeito ao título executivo judicial, entendo cabível a reforma da decisão, a fim de permitir o cálculo e o pagamento dos valores atrasados decorrentes da concessão da aposentadoria na via judicial, limitados à data de início do benefício concedido administrativamente, objeto de opção pela parte.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXTINÇÃO POR INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 509, §4o DO CPC. TEMA 1.018. APLICAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I – Caso em Exame

1. Apelação contra decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo INSS no incidente de Cumprimento de Sentença para reconhecer a inexigibilidade da obrigação e a inexequibilidade do título, nos termos do art. 525, §1o, III, do CPC.

II – Questão em discussão

2. A questão em discussão diz com o pedido de cumprimento de sentença para quitação de valores em atraso, limitado à data de concessão do benefício na esfera administrativa, cuja opção foi formulada pelo segurado nos autos do cumprimento de sentença.

III – Razões de decidir

3. O artigo 509, § 4o do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, determinando que na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.

4. O título executivo judicial reconheceu o direito à concessão de aposentadoria por tempo de serviço, com pagamento das parcelas atrasadas a partir da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

5. A opção do segurado pelo benefício concedido administrativamente não afasta o direito à execução das parcelas do benefício reconhecido judicialmente, devendo estas ser limitadas à data de início do benefício administrativo.

6. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.018 assegura ao segurado o direito de optar pelo benefício mais vantajoso concedido na via administrativa e, concomitantemente, executar os valores do benefício judicial até a implantação daquele.

IV – Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida.

___________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, §4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.018. TRF3: AC no 94.03.010951-3; AG no 2007.03.00.081341-6; AI no 5001951-89.2018.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão